Tribunal: TJDFT
Processo: 0712185-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. CONDICIONANTES. STJ. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. IMPACTO DA PENHORA NOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. ANÁLISE. NÃO REALIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA.
1. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns. Todavia, impõe que o caso seja enquadrado como “situação excepcional” e que o valor da penhora “preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares”.
2. Também de acordo com o entendimento daquela Corte, são duas as condicionantes para que se possa inobservar a regra da impenhorabilidade de salário: “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”.(EREsp 1.874.222-DF. Rel. Min. Joao Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/04/2023).
3. Ausentes quaisquer das condicionantes, conclui-se que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário.
4. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não se confunde com a exceção legal do § 2o do art. 833 do CPC, inserida na expressão prestação alimentícia, de forma a autorizar a penhora salarial, porquanto não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Entendimento contrário representaria a adoção de interpretação ampliativa sobre uma norma de exceção.
5. Agravo de instrumento não provido.